Tribunal: TJSP
Processo: 2153311-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Competência – Ação de interdito proibitório – Matéria inserida na competência das 11a à 24 e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado do TJSP – Inteligência do artigo 5o, incisos II e II.7, da Resolução no 623/2103.

Não se conhece do recurso, com determinação de remessa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000520453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153311-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante OMAR
MARCO LANCEA UGART, são agravados MAURÍCIO AKITO KITAZAWA,
ELIZABETH SOARES DE CONTI KITAZAWA, FABRÍCIO ARCHELEIGA
KITAZAWA, LETÍCIA ARCHELEIGAR KITAZAWA e IVO HAYATO KITAZAWA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso,
com determinação de remessa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2153311-79.2020.8.26.0000 - Voto no 36.600
2
Agravo de Instrumento no 2153311-79.2020.8.26.0000 – Itapetininga
Agravante: Omar Marco Lancea Ugarte
Agravado: Maurício Akito Kitazawa e outros
Juiz Prolator: Diego Migliorini Junior
TJSP (Voto no 36.600)
Agravo de Instrumento.
Competência Ação de interdito proibitório Matéria
inserida na competência das 11a à 24 e 37a e 38a Câmaras
de Direito Privado do TJSP Inteligência do artigo 5o,
incisos II e II.7, da Resolução no 623/2103.
Não se conhece do recurso, com determinação de remessa.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Omar
Marco Lancea Ugarte contra decisão que, em ação de interdito proibitório
movida por Maurício Akito Kitazawa e outros, deferiu tutela de urgência para
manter os autores, ora agravados, na posse de imóvel.
É o relatório.
2. O recurso é de ser redistribuído.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em ação de interdito proibitório, pela qual deferida
“a tutela de urgência para manter os autores na posse do imóvel descrito na
inicial, devendo o requerido suspender imediatamente as escavações no
local, abstendo-se de turbar e esbulhar a posse dos autores, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2153311-79.2020.8.26.0000 - Voto no 36.600
3
multa diária a ser fixada, até decisão final deste Juízo.” (fls. 43).
Evidente, portanto, que a ação proposta tem natureza
possessória, falecendo competência às 1a a 10a Câmaras de Direito Privado
para conhecimento e julgamento do presente recurso.
Nos termos do artigo 5o, incisos II e II.7 da Resolução no
623/2013:
“Artigo 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva,
é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:
...
II Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras,
e pelas 37a e 38a, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
...
II.7 - Ações possessórias de imóveis, excluídas as derivadas
de arrendamento rural, parceria agrícola, arrendamento
mercantil e ocupação ou uso de bem público;” (g.n.).
E, conforme já decidiu o Colendo Grupe Especial da Seção
de Direito Privado, no julgamento do Conflito de Competência no
0055562-38.2016.8.26.0000, “vem prevalecendo nos precedentes recentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2153311-79.2020.8.26.0000 - Voto no 36.600
4
exegese ...., no sentido de que a competência recursal da Subseção de Direito
Privado II para julgamento das ações possessórias encontra exceção tão
somente nas hipóteses expressamente elencadas na Res. 623/13.”
Assim, prevalece a competência da Segunda Seção de
Direito Privado (11a a 24o, 37a e 38a Câmaras) para o conhecimento e
julgamento do feito.
Nesse sentido:
“POSSESSÓRIA
Ação de reintegração de posse

Esbulho Imóvel dado em comodato verbal, por tempo
indeterminado Notificação para desocupação do bem
Permanência dos réus-apelantes no imóvel que caracteriza
esbulho passível de ensejar reintegração de posse Ação
de adjudicação compulsória ajuizada pelos réus que foi
julgada improcedente em grau de recurso Sentença de
procedência mantida Recurso não provido.”
(Apelação
Cível
no
0005977-29.2015.8.26.0072,
14a
Câmara de Direito Privado, Rel. Lígia Araújo Bisogni, j.
em 05.05.2017, V.U.)
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM
IMÓVEL Sentença de procedência Apelo da requerida
sustentando, em síntese, estar devidamente comprovado que
reside no imóvel, objeto da lide, há mais de 21 (vinte e um)
anos, exercendo posse mansa e pacífica. Ademais, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2153311-79.2020.8.26.0000 - Voto no 36.600
5
documentos dos autos comprovam o pagamento de todos os
impostos e contas de consumo, assim como realização de
benfeitorias, estando presentes os requisitos da usucapião
Restou demonstrado que a ré, ora apelante, ocupa o imóvel
em decorrência de comodato verbal Posse precária
Notificação para desocupação, desatendida
Esbulho
possessório configurado - Sentença mantida
Apelo
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios
(NCPC, art. 85, § 11).”
(Apelação
Cível
no
1002294-03.2016.8.26.0566,
15a
Câmara de Direito Privado, Rel. José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto, j. em 05.05.2017, V.U.).
“COMPETÊNCIA
RECURSAL

AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE FUNDADA EM ESBULHO
EM IMÓVEL OBJETO DE COMODATO VERBAL

COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
II RECURSO NÃO CONHECIDO POR ESTA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO. Consoante o artigo 5o, item II.7, da
Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do TJSP, as
ações possessórias de imóveis, excluídas as derivadas de
arrendamento rural, parceria agrícola, arrendamento
mercantil e ocupação ou uso de bem público são da
competência da Segunda Subseção da Seção de Direito
Privado, compostas pelas 11a a 24a Câmaras, e pelas 37a e
38a Câmaras de Direito Privado, RESULTADO: apelação
não conhecida, com determinação de remessa ao órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2153311-79.2020.8.26.0000 - Voto no 36.600
6
competente.”
(Apelação Cível no 4002711-38.2013.8.26.0006, 8a Câmara
de Direito Privado, Rel. Alexandre Coelho, j. em
28.10.2015, V.U.).
Assim, houve claro equívoco do Serviço de Distribuição ao
distribuir o recurso de agravo de instrumento interposto a um dos integrantes
da Seção de Direito Privado I.
Observa-se, ainda, que houve equívoco do Serviço de
Distribuição ao cadastrar o feito, eis há indicação de tratar-se de ação de
“Interdição” assunto “Curatela”.
Por tais motivos, nega-se a competência da 1a à 10a
Câmaras de Direito Privado para conhecimento e julgamento da ação, com
redistribuição do recurso às 11a a 38a Câmaras de Direito Privado.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso de agravo de instrumento, com determinação de remessa.
Christine Santini
Relatora